Tribunal: TJSP
Processo: 1032744-41.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE OBRA E ITBI. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de reparação civil, fundada em contrato celebrado entre as partes, o prazo aplicável é o decenal do artigo 205 do Código Civil. JUROS DE OBRA. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE OBRA E ITBI. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de reparação civil, fundada em contrato celebrado entre as partes, o prazo aplicável é o decenal do artigo 205 do Código Civil. JUROS DE OBRA. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Valores pagos depois da entrega das chaves. Devolução determinada. ITBI. Financiamento contratado que não se enquadra na hipótese de isenção do imposto. Cláusula contratual oitava prevê que as despesas com a transferência do imóvel são de responsabilidade do adquirente.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032744-41.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante CHRISTIAN
MARCOS SEDASSARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032744-41.2018.8.26.0506 -Voto no 16234
2
Apelação Cível no. 1032744-41.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Apelante/Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado/Apelante: Christian Marcos Sedassari.
Voto no 16.234
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. JUROS DE OBRA E ITBI. PRESCRIÇÃO. Tratando-
se de reparação civil, fundada em contrato celebrado entre as
partes, o prazo aplicável é o decenal do artigo 205 do Código
Civil. JUROS DE OBRA. É ilícita a cobrança de juros de obra, ou
outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para
a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância. Valores pagos depois da entrega das chaves. Devolução
determinada. ITBI. Financiamento contratado que não se enquadra
na hipótese de isenção do imposto. Cláusula contratual oitava
prevê que as despesas com a transferência do imóvel são de
responsabilidade do adquirente.
Recursos desprovidos.
São apelações interpostas contra a sentença de fls.
323/332, de relatório adotado e integrada pelas decisões de fls. 339 e 344, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir
os valores pagos a título de juros de obra posteriores à entrega das chaves,
corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Inconformada, a ré apelou, sustentado a prescrição da
pretensão inicial e legalidade da cobrança dos juros de obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032744-41.2018.8.26.0506 -Voto no 16234
3
O autor também recorreu, postulando a devolução do
valor pago a título de ITBI.
É o relatório.
De saída, não se verifica a ocorrência da prescrição da
pretensão de devolução dos valores pagos a título de juros de obra e ITBI,
pois se tratando de reparação civil, fundada em contrato celebrado entre as
partes, o prazo aplicável é o decenal do artigo 205 do Código Civil, e não o
trienal, previsto no artigo 206, §3o, do mesmo código.
No tocante à “taxa de obras” ou “juros de obras”,
conforme tese firmada atualmente pelo C. STJ (Tema 996), “É ilícita a
cobrança de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo
ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância”.
Destarte, indevida a cobrança dos juros de obra após a
entrega das chaves, como bem observado pelo douto sentenciante.
Ressalta-se que a vendedora não comprovou que tais
valores incidiram antes da entrega das chaves e apenas houve a cobrança
posterior em razão do inadimplemento do autor perante a instituição bancária,
vez que o documento de fl. 82, além de produzido unilateralmente, não
demonstra com clareza a suposta inadimplência do adquirente, bem como os
extratos de fls. 83/215 tampouco evidenciam o desconto das referidas
parcelas.
Por fim, a Lei Complementar Municipal no 2.380/2009
do Município de Ribeirão Preto, no artigo 3o, inciso II, faz referência expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032744-41.2018.8.26.0506 -Voto no 16234
4
de isenção tributária em relação ao ITBI quando ocorre aquisição através do
FAR Fundo de Arrendamento Residencial, pela Caixa Econômica Federal.
Assim, o comprador não faz jus ao benefício de isenção
tributária, notadamente porque o contrato de financiamento bancário foi
celebrado com o Banco do Brasil (fls. 222/231).
Ademais, a cláusula oitava do instrumento do contrato
estabelece que “correrão por conta exclusiva do(a) PROMITENTE
COMPRADOR(A) todos os impostos, tributos e quaisquer despesas
decorrentes da transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro,
despachante, cadastro, despesa com Alienação Fiduciária em Garantia e
outras” (fl. 40).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Outrossim, majoro os honorários devidos ao patrono da
ré para 15% do valor que o autor sucumbiu e ao advogado do autor para R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais).
J. B. PAULA LIMA
RELATOR